Tribunal: STF
Processo: HC 269593
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Execução. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Claudia Martins da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 223.927/PE (evento 7).

A paciente foi condenada à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

No presente writ, a Defesa sustenta a detração penal em razão do tempo em que a paciente permaneceu submetida a medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar noturno). Aponta que o juízo de conhecimento indeferiu o pedido de expedição da guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento à prisão, a fim de que o Juízo da Execução Penal pudesse analisar o cômputo do período de recolhimento noturno. Afirma que “a manutenção da exigência de prévio recolhimento ao cárcere, no caso concreto, representa um constrangimento ilegal evidente, pois impede a paciente de submeter ao Juízo competente (Vara de Execuções) a análise de um direito com altíssima probabilidade de acolhimento (detração), que pode resultar na imediata fixação de regime mais brando ou até mesmo na extinção da punibilidade, tornando a prisão uma medida desproporcional e desnecessária”. Requer a concessão da ordem a fim de que seja expedida a carta de guia definitiva, bem como que seja expedido contramandado de prisão.  

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 7):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido formulado na presente ação foi examinado no HC n. 1.013.592/PE.
2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido.
3 Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

 Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Conforme constou na decisão agravada, o pedido não pode ser apreciado por se tratar de questão sobre a qual já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1.013.592/PE. As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido é mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.

Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva (detração penal em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão consistente no recolhimento domiciliar noturno), inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente